Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-16.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013929-16.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA LINA FERREIRA MARINHO - CPF: 460.203.221-49 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento ao Recurso apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A agravante sustenta que
“na defesa se discorreu amplamente sobre o fato de não merecer procedência o pedido inicial, sobretudo porque a parte recorrida estava inadimplente com o pagamento do prêmio referente ao seu próprio veículo”
e que
“é importante lembrar que o Ordenamento Jurídico vigente impõe ao segurado uma condição para percepção da cobertura, ou seja, que esteja criteriosamente em dia com os pagamentos dos prêmios, o que não foi obedecido no caso em testilha, razão pela qual não pode prevalecer a decisão objurgada”
.

Alega que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso, pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante na Apelação alegou que a agravada, proprietária do veículo, encontrava-se inadimplente com o DPVAT, portanto não teria direito à indenização.

Porém, conforme consignado na monocrática, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da Seguradora de indenizá-la.

É adequada ao caso a Lei n. 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu art. 5º estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
.

Já o art. 7º da Lei de regência, com a redação dada pela Lei n. 8.441/92, preceitua:

"Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei
."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça está em pleno vigor e em consonância com os mais recentes julgados do TJMT.

A propósito, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 1.021, §4º DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1057980-78.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Dessa forma, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no art. 5º da Lei 6.194/74, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino a agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024